Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705787-96.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANO EDILSON COSTA MARQUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença (art. 932, III, do Código de Processo Civil) relativos ao indeferimento da petição inicial por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator